Tribunal: TJDFT
Processo: 0005055-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005055-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO LEANDRO SILVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Pelo ID. 12870695, a Defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença de ID. 12870686, pela qual réu condenado como incurso nas sanções dos artigos 330, 331 e 333, caput do CPB, na forma do art. 69, CPB, pena de 2 (dois) anos de reclusão, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, valor mínimo legal, garantido o benefício a que se refere o art. 44, CPB. Na oportunidade, o advogado constituído requereu a apresentação das razões do recurso perante o Tribunal ad quem nos termos do art. 600, §4o, CPP. Sendo assim, intime-se o advogado do réu para que apresente as razões da apelação. Prazo de 8 (oito) dias (art. 600, caput do CPP). Transcorrido o prazo sem manifestação do patrono do réu, intime-se o acusado para, querendo, constituir novo advogado para apresentar as razões recursais no prazo legal, destacando-se que, caso assim não proceda, desde já, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para promover a sua Defesa. Neste caso, autos que devem ser remetidos, de imediato, ao à Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência da nomeação e apresentação das razões da apelação no mesmo prazo de 8 (oito) dias. Vindo as razões, vista ao órgão do Ministério Público atuante na vara de origem para contrarrazões: prazo de 8 (oito) dias. Após, vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Decorrido cada prazo, tudo certificado, conclusos para prosseguimento. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora